Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700315-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRÉ LUIS ONGARO DE OLIVEIRA AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Despacho 1. Agravo interno interposto por André Luis Ongaro de Oliveira (ID no 42839732) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo (ID no 42589173). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO